Tribunal: TJSP
Processo: 1504802-25.2024.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. PARCIAL PROVIMENTO PARA FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso de apelação contra sentença que condenou Jornando Silva Santos por tráfico de drogas, impondo-lhe pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 dias-multa.
2. O apelante busca a absolvição por insuficiência de provas e,

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. PARCIAL PROVIMENTO PARA FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso de apelação contra sentença que condenou Jornando Silva Santos por tráfico de drogas, impondo-lhe pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 dias-multa.
2. O apelante busca a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a redução da pena.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se as provas são suficientes para a condenação; e (ii) se a pena deve ser reduzida na primeira etapa do cálculo dosimétrico.
III. Razões de decidir
4. A materialidade do delito está comprovada por boletim de ocorrência, laudos e apreensões.
5. A autoria é incontroversa, não sendo suficiente a versão do réu para desqualificar as provas apresentadas.
6. A defesa não comprovou qualquer "armação" por parte dos agentes públicos.
7. A elevação da pena-base por maus antecedentes foi justificada e adequada.
8. O regime prisional deve ser fixado conforme o artigo 33 do Código Penal, considerando os maus antecedentes, mas não sendo reincidente e a quantidade de drogas apreendidas.
IV. Dispositivo e tese
9. O recurso é parcialmente provido para fixar o regime semiaberto para o início da expiação da pena, mantendo-se a sentença no mais.
10. Tese de julgamento: "1. A condenação por tráfico de drogas foi mantida. 2. O regime inicial foi alterado para semiaberto."
Legislação e jurisprudência relevantes citadas:
Legislação: Lei no 11.343/06, art. 33; Código Penal, art. 33, § 2o, alínea "b".
Jurisprudência: STF, HC 111.840, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 27.06.2012.